Tribunal: TJSP
Processo: 1023234-87.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo réu - Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao pleito de declaração de inexigibilidade da dívida e deu parcial procedência ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais – Recurso de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes pelo réu - Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto ao pleito de declaração de inexigibilidade da dívida e deu parcial procedência ao pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais – Recurso de ambas as partes – Débito exigível – Comprovada a origem do débito negativado – Existência de compras realizadas mediante utilização de chip e senha pessoal - Autor que efetuou pagamento parcial das faturas, demonstrando sua ciência do débito – Inocorrência de dano moral indenizável – Banco requerido que efetuou a baixa da negativação antes mesmo do ajuizamento da ação devido à reclamação efetuada pelo autor junto ao PROCON, buscando solucionar a controvérsia extrajudicialmente – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda – Recurso do autor para majoração da cifra indenizatória e honorários advocatícios prejudicado - RECURSO DO RÉU PROVIDO E APELO DO AUTOR PREJUDICADO.